Tribunal: STF
Processo: RE 93249
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
O ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEIXOU CLARO QUE A
DECISÃO RESCINDENDA APLICOU A LEGISLAÇÃO ATINENTE AO CASO,
DESCABENDO A INVOCAÇÃO DE AFRONTA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO. OUTROSSIM, NÃO FICOU DEMONSTRADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL (ARTIGO 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO.